Tribunal: TJDFT
Processo: 0740689-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. TERMO INICIAL DE APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A hipótese consiste em analisar se o valor da indenização de danos morais, fixado pelo Juízo singular, deve ser reduzido, assim como verificar se o termo inicial para aplicação dos juros de mora estabelecido na sentença está correto.
2. A relação jurídica substancial constituída entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. A cobrança de valores não devidos e a inserção indevida do nome do consumidor no cadastro de instituições de serviço de proteção ao crédito gera responsabilidade civil.
4. De acordo com o enunciado no 385 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ressalvada a preexistência de inscrição legítima, é possível a condenação por dano moral a quem procedeu à indevida anotação do nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito.
5. A respeito do valor da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
7. Sopesados os parâmetros previstos pelo método bifásico, e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso em exame a redução do montante da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Em relação aos juros de mora ressalte-se que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, deve ser observado o Enunciado no 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao prever que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
9. Recursos conhecidos e providos.
10. Sentença reformada.